Tribunal: TJES
Processo: 5018356-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018356-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLAVIA CARLA FERREIRA AMORIM PIRES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS, FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ATO JUDICIAL DE NATUREZA SENTENCIAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado, com fundamento no art. 932, III, do CPC, ao entender que a decisão agravada possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação. O agravante sustenta que se trata de decisão interlocutória, requerendo o reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa os cálculos apresentados, fixa honorários advocatícios e determina a expedição de ofícios requisitórios, com ordem expressa de arquivamento dos autos, para fins de identificação do recurso cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa os cálculos, fixa os honorários sucumbenciais, defere pedido de destaque de honorários contratuais, determina a expedição de ofícios requisitórios e ordena o arquivamento dos autos possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, por extinguir a execução judicial.

A interposição de agravo de instrumento contra tal pronunciamento revela-se inadequada, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo cabível o recurso de apelação.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal em hipóteses de erro grosseiro, como no caso da interposição de agravo de instrumento em detrimento da apelação, diante da inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

O juízo a quo expressamente determinou o arquivamento dos autos, evidenciando o encerramento da prestação jurisdicional na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa os cálculos, fixa os honorários advocatícios, determina a expedição de ofícios requisitórios e ordena o arquivamento do feito possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação.

A interposição de agravo de instrumento na hipótese configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 1.015, caput; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.830.255/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5018356-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
FLÁVIA CARLA FERREIRA AMORIM PIRES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão - id. 11348417 - que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais (id. 11995217) o agravante aponta, em síntese, o cabimento do recurso, ao argumento de que a decisão de primeiro grau, que homologou os cálculos e fixou honorários em fase de cumprimento de sentença, possui natureza interlocutória, e não terminativa, porquanto a execução prosseguirá até a efetiva satisfação do crédito.

Invoca precedentes e doutrina para defender que o critério para definição do recurso cabível é o efeito da decisão no processo. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Pois bem.

A controvérsia reside na definição da natureza jurídica do pronunciamento judicial proferido pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, para fins de aferição do recurso cabível.

Vejamos, inicialmente, o seu inteiro teor:

"Tratam os autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA proposto por FLAVIA CARLA FERREIRA AMORIM PIRES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a satisfação do título executivo judicial formado pela sentença transitada em julgado nestes autos.

Cumprimento de sentença instruído com documentos ao ID 31855611, requerendo o pagamento das diferenças remuneratórias devidas à exequente, a restituição das custas processuais já pagas, a fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento do feito e o destaque dos honorários advocatícios contratuais reservados à representação legal da exequente.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo manifestou-se, ao ID 40947577, anuindo aos cálculos apresentados pela exequente.

É o relatório. Decido.

Considerando a anuência da Fazenda Pública à proposta de execução elaborada pela exequente, não verifico óbice para a homologação dos valores apresentados nos autos, assim como para o deferimento do pedido de restituição das custas processuais prévias pagas pela exequente.

Neste sentido,
homologo como valor total da execução o montante de R$384.511,94 (trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos)
, sendo:

R$302.864,27 (trezentos e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos) valor líquido devido à exequente Flavia Carla Ferreira Amorim Pires.

R$27.346,86 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) valor referente à Contribuição Previdenciária Pessoal.

R$51.337,61 (cinquenta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) valor referente à Contribuição Previdenciária Patronal.

R$1.267,27 (hum mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) valor do IRRF incidente sobre o montante exequendo.

R$1.695,93 (hum mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos) valor de restituição das custas processuais devido à exequente.

No tocante aos honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento deste litígio, entendo por fixá-los em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, em consonância com o disposto pelo art. 85, §§2° e 3°, II, do CPC.

Cumpre salientar que, em atendimento ao disposto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (E. TJES) e posteriormente requerido pela exequente, os honorários sucumbenciais foram fixados levando em consideração o trabalho prestado em grau recursal, atentando-se aos limites estabelecidos pelo art. 85, §§2° e 3° do CPC, para a fase de conhecimento.

Por fim, defiro o requerimento em prol da reserva de 20% (vinte por cento) sobre o valor principal, a título de honorários contratuais devidos aos patronos da exequente, conforme contratos de prestação de serviço às fls. 355/357, por haver expressa previsão legal contida no art. 22, §4º, da Lei 8.906/94.

Intimem-se as partes para ciência e, se necessário, para apresentação de dados bancários.

Após, expeçam-se os ofícios requisitórios.

Tudo feito, nada sendo requerido, cobrem-se as custas e arquivem-se os autos.

Diligencie-se.

A decisão monocrática impugnada assentou a inadmissibilidade do agravo de instrumento por entender que o ato judicial recorrido ostenta natureza de sentença, desafiando, pois, o recurso de apelação.

Sem delongas, entendo que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não se limitou a homologar os cálculos com os quais o próprio Estado concordou. O pronunciamento foi além, ou seja, fixou os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, determinou a expedição dos ofícios requisitórios e, por fim, consignou expressamente:
"Tudo feito, nada sendo requerido, cobrem-se as custas e arquivem-se os autos"
.

Tal comando evidencia o caráter sentencial do mencionado ato.

Ao determinar o arquivamento do feito após a expedição dos requisitórios, o magistrado encerra a prestação jurisdicional na fase de cumprimento de sentença.

A efetivação do pagamento, que ocorrerá administrativamente após a expedição do precatório, não obsta o reconhecimento de que a execução, no âmbito do processo judicial, foi extinta, sendo que todos os termos arguidos em sede de execução já foram analisados, discutidos e julgados.

Relembro que, nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil,
"sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução",
sendo este o caso dos autos.

Nessa exata linha de intelecção, é pacífica e reiterada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme trecho do acórdão recorrido colacionado no julgado monocrático, o Tribunal estadual se manifestou satisfatoriamente sobre o ponto da lide considerado omitido. Logo, sem razão o agravante quando insiste na tese de negativa de prestação jurisdicional.

2. No mérito, a decisão monocrática está fundamentada em precedentes desta Corte Superior que confirmam o descabimento do agravo de instrumento contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório.

3. O agravante não conseguiu desqualificar os precedentes, permanecendo hígido o entendimento.

4. Não cabe a defendida fungibilidade recursal, porquanto o manejo do agravo de instrumento se caracteriza como erro inescusável, conforme o precedente colacionado na decisão ora atacada.

5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.830.255/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ressalto que este egrégio Tribunal de Justiça perfilha o mesmo entendimento, conforme precedentes citados na própria decisão monocrática objeto do presente recurso.

Dessa forma, a interposição de agravo de instrumento, em detrimento da apelação, configura erro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de dúvida objetiva sobre o recurso apropriado.

Ressalto, por fim, que os precedentes persuasivos invocados pelo recorrente não conduzem a entendimento diverso, pois tratam de situações diversas.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)